Tribunal: TJSP
Processo: 2195515-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, que é aposentada, de que não estava em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Declaração de bens e de rendimentos apresentada à Receita Federal demonstrando que a renda

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, que é aposentada, de que não estava em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Declaração de bens e de rendimentos apresentada à Receita Federal demonstrando que a renda mensal auferida pela autora era inferior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195515-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante EDILZA
SERAFIM, é agravado GREMIO RECREATIVO CULTURAL E ESCOLA DE
SAMBA UNIDOS DOS MORROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195515-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18042
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195515-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: EDILZA SERAFIM
AGRAVADO: GREMIO RECREATIVO CULTURAL E ESCOLA DE SAMBA
UNIDOS
DOS MORROS
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. FREDERICO DOS SANTOS
MESSIAS
AGRAVO DE INSTUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA PESSOA FÍSICA Decisão de indeferimento
do benefício - Afirmação da autora, que é aposentada, de
que não estava em condições de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo
99, § 3o, do novo Código de Processo Civil Declaração de
bens e de rendimentos apresentada à Receita Federal
demonstrando que a renda mensal auferida pela autora era
inferior a três salários mínimos
Adoção do critério da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Benefício
concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-
lo, na forma legal - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 47 dos autos originários que, em ação
monitória, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça em prol da autora, ora agravante, determinou o recolhimento das
custas iniciais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.
A recorrente sustentou, em síntese, que, para a
concessão da assistência judiciária gratuita, bastaria a simples afirmação de
hipossuficiência.
Afirmou que os documentos juntados aos autos
eram suficientes à comprovação da sua hipossuficiência financeira.
Além disto, de acordo com a jurisprudência
dominante, este benefício poderia ser concedido para pessoas com renda
de até 10 (dez) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195515-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada para que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade
judiciária.
Pela decisão de fls. 9/10 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso a fim de evitar, provisoriamente, a extinção do
processo, por falta de recolhimento das custas processuais.
Dispensada contraminuta, uma vez que a parte
contrária, após ser citada, poderá impugnar eventual concessão deste
benefício, nos termos do artigo 100, do novo Código de Processo Civil.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre a gratuidade da
justiça.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 47 dos autos originários):
“Vistos.
Os rendimentos declarados evidenciam a incompatibilidade
com o benefício pretendido.
A concessão de gratuidade de justiça sem maior critério e
distante da sua natureza excepcional tem conduzido ao ajuizamento de demandas
temerárias.
Se o caso, a Parte deve buscar o sistema da Lei 9099/95 que é
isento de despesas em Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195515-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RECOLHA-SE as custas em 05 dias, sob pena de extinção.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz da
causa, o recurso comporta provimento.
Com efeito, a presunção de necessidade decorrente
da declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente (fls. 8),
prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, é de natureza
relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ou circunstâncias
incompatíveis com a situação de pobreza alegada.
Outrossim, de conformidade com o parágrafo único
do artigo 100, do referido Estatuto Processual, “revogado o benefício, a
parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e
pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que
será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e
poderá ser inscrita em dívida ativa”.
Na espécie, a agravante, que é aposentada,
conforme qualificação exposta na petição inicial da ação por ela promovida
(fls. 1), juntou cópia da declaração de bens e de rendimentos por ele
apresentada à Receita Federal, referente ao exercício 2020, ano-calendário
2019, demonstrando que a sua renda mensal média, no referido período, foi
de R$ 2.918,79? (dois mil novecentos e dezoito reais e setenta e nove
centavos), cálculo este obtido pela divisão do “total de rendimentos
tributáveis" por 12 meses (fls. 31/37).
Tal rendimento, inferior a 3 (três) salários mínimos
mensais, justifica a concessão da benesse pretendida.
Ressalte-se que o critério utilizado, em regra, pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para aferir a situação de
beneficiário da assistência judiciária gratuita, é o da renda familiar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195515-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
superior a três salários mínimos, situação em que se encontra o recorrente.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Revisão
contratual.
Justiça
gratuita.
Hipossuficiência comprovada. Rendimentos inferiores a três salários
mínimos. Requisitos preenchidos para concessão do benefício postulado.
Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2087635-97.2014.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Sérgio Rui - São Paulo - 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 17/07/2014 - Data de registro: 18/07/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita.
Rendimentos mensais superiores ao patamar de três salários mínimos.
Rendimento incompatível com a benesse. Adoção do mesmo critério
utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a
concessão.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento:
2088253-42.2014.8.26.0000 - Relator: Desembargador Erson de Oliveira -
São Paulo - 24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
26/06/2014 - Data de registro: 02/07/2014).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento - Autor que
demonstrou auferir salário líquido de R$ 1.572,38, inferior ao parâmetro de
três salários mínimos - Subjetivismo da norma constitucional - Adoção de
critério objetivo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo -
Incoerência na hipótese dos autos - Presunção relativa a ser verificada na
situação concreta - Plausibilidade da alegação de que as despesas
processuais representariam prejuízo ao seu próprio sustento e de sua
família
-
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
0049774-53.2010.8.26.0000 - Relatora: Desembargadora Cristina Cotrofe -
São Paulo - 8a Câmara de Direito Público - Julgado em 13/10/2010 -
20/10/2010).
Assim, impõe-se, por ora, a concessão da gratuita
pretendida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar tal benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195515-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação
financeira do recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade da
justiça. Fica prequestionada toda a matéria ora discutida, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR